Tribunal: TJMT
Processo: 0033848-81.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033848-81.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – TEMPO DE ESPERA DO CONSUMIDOR NA FILA PARA ATENDIMENTO – NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA – PENALIDADE APLICADA – VALOR EXORBITANTE – ÔNUS PROBATÓRIO – DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas, que são aplicadas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização dos fornecedores de produtos ou serviços que violem as normas de proteção consumerista.

Sabe-se que a espera demasiada na fila das agências bancárias configura ofensa ao direito consumerista e justifica a penalidade estabelecida, como previsto pelo CDC.

Quando a sanção é legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, não há falar em ilegalidade, tampouco em nulidade ou redução do montante da multa pecuniária aplicada.

Presentes na CDA informações acerca do fundamento legal e dos fatos que deram origem ao crédito executado, descabe falar em nulidade daquele documento.

É cediço que o Poder Judiciário só atua no controle dos atos administrativos em casos de vícios ou ilegalidades, pois não pode adentrar na discricionariedade da Administração Pública e, para não adentrar no mérito administrativo, precisa ter condições de verificar se as formalidades legais foram observadas e a ausência de provas impede essa análise.

Ser empresa de grande porte não é o único requisito a se considerar para a imposição da penalidade, porém, a falta de provas impede que se verifique ter sido esse o único parâmetro considerado pelo órgão público.

O valor da sanção também visa desestimular a repetição da prática tida por ilegal, tendo em vista a finalidade punitivo-pedagógica da multa arbitrada e, portanto, a ausência de provas impõe a manutenção do ato sentencial atacado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Ação de autos n. 13195-92.2013.811.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Aduz que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20131893, executada pelo ente federativo estadual, reproduz o valor exorbitante da multa administrativa aplicada pela suposta afronta à legislação municipal que regula o tempo de espera do consumidor nas filas dos estabelecimentos bancários.

Sustenta que os parâmetros trazidos pela Lei Municipal não foram observados pelo PROCON Estadual, no arbitramento da sanção administrativa, e que o órgão substituiu critérios objetivos pelo critério subjetivo disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração apenas a situação econômica do fornecedor.

Assevera que não houve violação à norma ou legislação federal e, por isso, não é possível aplicar o artigo 57 do CDC ao caso, pois configura violação ao devido processo legal, já que a multa deve observar os parâmetros da legislação municipal, à qual o estabelecimento infrator está sujeito e, além disso, respeitar o limite previsto no artigo 5.º da Lei Municipal 4.069/2001.

Defende que a multa foi arbitrada em valor excessivo, com caráter confiscatório e, de consequência, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Expõe, ainda, que o procedimento administrativo foi arbitrário e ultrapassou a competência em razão da matéria ou da natureza da infração.

Posto isso, requer a reforma da sentença para que as multas aplicadas pelo PROCON sejam anuladas de plano ou, caso não seja esse o entendimento, que os valores sejam reduzidos para se adequarem aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do enunciado da Súmula 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Banco do Brasil S.A. pretende a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Ação de autos n. 13195-92.2013.811.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que o Apelante foi autuado pelo PROCON por infração ao artigo 1.º da Lei Municipal n. 4.069/2001, que estabelece o prazo máximo de 15 (quinze) minutos para atendimento do cliente, o que resultou na instauração de Processo Administrativo com a consequente aplicação da multa no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), cuja falta de pagamento originou a inscrição do montante em Dívida Ativa, representada pela CDA n. 20131893 que fundamenta a Ação de Execução Fiscal.

O Apelante opôs Embargos à Execução Fiscal visando à nulidade da CDA ou à redução do valor da multa arbitrada, sob o argumento de inobservância da legislação municipal e afronta aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A sentença prolatada julgou improcedentes os pedidos e condenou o Banco ao pagamento do ônus da sucumbência.

Inconformado, recorre.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Extrai-se da decisão recorrida que o Procon fixou a multa com fundamento no parágrafo único do artigo 57, do CDC, que dispõe:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Portanto, à luz do citado artigo, a multa deve ser graduada de acordo com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Vê-se que
a penalidade questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Consubstanciado no Decreto n. 3.571, de 27/07/04, art. 2.º
e seguintes, o PROCON-MT, na qualidade de órgão que tem por objetivo a proteção e a defesa dos consumidores, está legitimado a apurar as infrações nas relações de consumo. Confira:

Art 2º A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo.

Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para a apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa de Consumidor CNP, levado sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica. Art. 3º Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscam, sempre que possível, a conciliação entre as partes. Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal. Art. 4º As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimentos administrativos, que terá início mediante: I reclamação fundamentada do consumidor ou de seu representante legal; II ato de ofício, por escrito, praticado por agente competente; III auto de infração;

A imposição da pena e sua graduação devem observar o estabelecido nos artigos 24 a 28, em especial as circunstâncias agravantes do artigo 26 do Decreto n. 2.181/1997,
in verbis
:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II - ser o infrator primário;

III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a cinco anos.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Por sua vez o Código de Defesa do Consumidor atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor instituiu um sistema de sanções administrativas, que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as normas de proteção consumerista.

De acordo com o CDC, as sanções administrativas representam uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública aquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Sabe-se que a espera demasiada na fila das agências bancárias configura ofensa ao direito do consumidor e justifica a penalidade imposta ao Apelante, como previsto pelo CDC.

Ademais, o ínclito Juiz Sentenciante apontou de forma acertada que, apesar de o Apelante alegar a nulidade da CDA, não trouxe elementos probatórios capazes de sustentar suas insurgências. Nem mesmo o processo administrativo que desencadeou na imposição da penalidade foi trazido aos autos.

É cediço que o Poder Judiciário só atua no controle dos atos administrativos em casos de vícios ou ilegalidades, pois não pode adentrar na discricionariedade da Administração Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
MULTA APLICADA PELO PROCON – DISCRICIONARIEDADE DO ATO
– DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO –
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO
– PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto nº. 2.181/1997.

2. Não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

3. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que inobserva as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor

4. Assim, a sanção imposta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final.

5. Recurso Provido. (TJMT. RAC 1017131-45.2020.8.11.0015. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago. Julgamento: 28/03/2023. Publicação: 05/04/2023). – Negritei.

Certo é que para não adentrar no poder discricionário da Administração, o Poder Judiciário precisa ter condições de verificar se as formalidades legais foram observadas. No entanto, a ausência da apresentação do processo administrativo impede essa análise.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de liquidez e certeza, incluída aqui a Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do artigo 204 do CTN. Assim, para ser desmantelada, depende de prova inequívoca quanto a sua ilegalidade (parágrafo único), no caso, a cargo do Apelante, que desse ônus não se desincumbiu ao alegar nulidade do título sem apresentar provas dos vícios aduzidos.

Extrai-se dos autos que o Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de demonstrar irregularidades, ou afronta às garantias constitucionais, no procedimento administrativo que desencadeou a multa aplicada, pois não apresentou sequer cópia do processo, nem mesmo da decisão que definiu pela aplicação da sanção aqui guerreada.

Essa circunstância impede a verificação dos motivos que ensejaram a multa, bem como resultaram nessa dosimetria, logo, a ausência de provas impõe a manutenção da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NULIDADE DA CDA - NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI N.º 6.830/1980 - NÃO COMPROVAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR FIXADO – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor. O Apelante não trouxe aos autos o Processo Administrativo que implicou na aplicação da multa administrativa, não sendo possível qualquer análise acerca dos motivos ensejadores da sanção ou da dosimetria aplicada, devendo ser mantido o montante arbitrado pela autoridade administrativa, visto que o Embargante não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a alegada exorbitância da multa. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC. (TJMT. RAC 00369877520138110041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 07/12/2021. Publicação: 14/12/2021).

Portanto, a razão não acompanha o Apelante, pois o CDC regulamenta que
a graduação da multa deve ser de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, e não é possível extrair dos autos os parâmetros utilizados pelo órgão público para fixar a multa no valor de 105.000,00 (cento e cinco mil reais), o que impede a verificação da alegada
violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não se ignora, aqui, o fato de que ser empresa de grande porte não é o único requisito a ser considerado para a imposição da penalidade guerreada, porém, a falta de provas impede que se verifique ter sido esse o único parâmetro considerado pelo órgão público, como alega o Apelante.

Importante frisar, por fim, que o valor da sanção também visa desestimular a repetição da prática tida por ilegal, tendo em vista a finalidade punitivo-pedagógica da multa arbitrada e, portanto, a ausência de provas impõe a manutenção do ato sentencial atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A. e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majoro
o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023